Tribunal: TJMT
Processo: 0035366-30.2019.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0035366-30.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JEFFERSON SILVA BISPO - CPF: 004.802.911-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 009.634.181-57 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL –SENTENÇA CONDENATÓRIA –

TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO ATIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DO ART. 333 DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – DEPOIMENTO POLICIAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – ENUNCIADO ORIENTATIVO No 8 DO TJMT –PENA

- DOSIMETRIA - FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA

DE INTERESSE RECURSAL – PENA JÁ FIXADA NO MÍNIMO PELO JUÍZO ‘A QUO’ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a materialidade e autoria do crime de corrupção ativa por depoimentos policiais harmônicos e consistentes, corroborados pelos demais elementos probatórios, notadamente pela apreensão das folhas de cheque e dinheiro em espécie que perfaziam a exata quantia ofertada para a prática de ato de omissão funcional, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado Orientativo no 8 da TCCR do TJMT).

O crime de corrupção ativa é formal, consumando-se com o mero oferecimento ou promessa de vantagem indevida ao funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício, sendo desnecessária a efetiva aceitação por parte do servidor
.

Carece de interesse recursal o pleito de fixação da pena-base no mínimo legal quando o juízo sentenciante já a estabeleceu em seu patamar mínimo, qual seja, 2 (dois) anos de reclusão.”

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JEFFERSON SILVA BISPO em face de sentença prolatada pelo ilustre Magistrado da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação penal n. 0035366-30.2019.8.11.0042 (cod. 594468) julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática dos delitos tipificados nos art. 155, § 4o, IV, c/c. art. 14, II e art. 333, caput, todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 75 (setenta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Inconformado, a defesa postula a absolvição do apelante quanto ao crime de corrupção ativa, sob o fundamento de que a prova colhida sob o crivo do contraditório não é segura o suficiente para embasar um juízo condenatório, sob pena de violação ao princípio do in dubio pro reo. Sustenta a defesa que presumir a veracidade do depoimento de policiais é uma idealização incompatível com as opções constitucionais para o processo penal brasileiro, gerando desequilíbrio na relação processual e inversão do ônus probatório em contrariedade ao princípio constitucional da presunção de inocência. Subsidiariamente, requer a aplicação da pena-base do delito de corrupção ativa no mínimo legal, aduzindo não haver circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente.

O Ministério Público, em suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que as provas amealhadas no curso da instrução processual são suficientes para demonstrar a prática do crime de corrupção ativa pelo apelante. Acrescenta, ainda, que a pena-base do crime de corrupção ativa já foi fixada no mínimo legal, conforme se verifica na sentença, não havendo o que ser reformado neste ponto.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do i. Procurador de justiça Dr.João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação interposto, argumentando que elementos colhidos nos autos não imprimem dúvidas quanto à prática do delito de corrupção ativa pelo implicado, havendo testemunhos dos policiais seguros, coerentes e harmônicos com o acervo probatório. Ademais, consigna que, quanto à pretensão de fixação da pena-base no mínimo legal, o apelo carece de interesse recursal, uma vez que o juízo a quo já fixou a pena-base do delito de corrupção ativa no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão, na ementa assim sintetizada:

APELAÇÃO CRIMINAL: FURTO QUALIFICADO TENTADO E CORRUPÇÃO ATIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA, SOB O PRETEXTO DE QUE APROVA COLHIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO NÃO É SEGURA O SUFICIENTE PARA EMBASAR UM JUÍZO CONDENATÓRIO, SOB PENA DE VILIPÊNDIO AO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - INADMISSIBILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO COMPROVANDO A MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME EM TELA - ELEMENTOS COLHIDOS NOS AUTOS NÃO IMPRIMEM DÚVIDAS QUANTO À PRÁTICA DO DELITO DE CORRUPÇÃO ATIVA PELO IMPLICADO - TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS SEGUROS, COERENTES E HARMÔNICOS COM O ACERVO PROBATÓRIO AMEALHADO NO BOJO DOS AUTOS - ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 8 DA TCCR DO TJMT (“OS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS, DESDE QUE HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS, SÃO IDÔNEOS PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO CRIMINAL.”). 2) ALMEJADA APLICAÇÃO DA PENA-BASE DO DELITO DE CORRUÇÃO ATIVA NO SEU PATAMAR MÍNIMO - FALTA DE INTERESSE/UTILIDADE - JUÍZO A QUO JÁ FIXOU A PENA-BASE DO DELITO DE CORRUPÇÃO ATIVA NO MÍNIMO LEGAL DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, CARECENDO, PORTANTO, O RECURSO DE INTERESSE/UTILIDADE NESTE TOCANTE - PELO DESPROVIMENTO DO APELO.

É o relatório, no essencial.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, posto que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Narra à denúncia, em síntese:

“(...) I - DA TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO Segundo foi apurado, no dia 04 de setembro de 2019, por volta das 16h00min, na via pública da Rua Safira, esquina com Rua Primavera, no bairro Bosque da Saúde, em Cuiabá/MT, o denunciado JEFFERSON SILVA BISPO, em conluio e prévio ajuste de vontades com um comparsa não identificado até o momento, com inequívoco animus furandi, tentou subtrair um estepe de uma caminhonete S10, cor branca, ano 2014/2014, placa NUB-8924, não consumando seu intento em razão da intervenção de um policial federal que o flagrou e o prendeu em flagrante delito. II - DA CORRUPÇÃO ATIVA Conforme foi apurado, no dia 04 de setembro de 2019, por volta das 16h0Omin, no interior da viatura da Policia Militar em Cuiabá/MT, JEFFERSON SILVA BISPO ofereceu vantagem pecuniária indevida, no valor de R$ 20.224,00 (vinte mil duzentos e vinte e quatro reais), aos policiais militares Darijarbas de Lima Albuquerque e Elieson Luiz Ribeiro Correa para determina-los a se omitirem a praticar ato de oficio, consistente em prendê-lo em flagrante delito em razão da prática do delito de furto tentado. III - DOS FATOS Consta dos autos que, no dia e hora retro citados, o denunciado JEFFERSON e um comparsa até então não identificado, se dirigiram até a rua Safira, bairro Bosque da Saúde, em Cuiabá/MT, no intuito de subtrair o estepe do veiculo S10, cor branca, ano 2014/2014, placa NUB-8924, a fim de posteriormente o vender e, assim, fazer dinheiro rápido e fácil. Contudo, enquanto retiravam o pneu do estepe localizado na parte inferior do veiculo, o policial federal Cesar Augusto Rodrigues Moleda visualizou a ação criminosa e abordou o denunciado JEFFERSON, prendendo-o em flagrante delito. Já o comparsa, aproveitou-se da situação e empreendeu fuga. A polícia militar compareceu ao local do crime, realizou a captura do' denunciado JEFFERSON e o encaminhou para a Central de Flagrantes de Cuiabá/MT, entretanto, no trajeto JEFFERSON ofereceu aos milicianos Darijarbas de Lima Albuquerque e Elieson Luiz Ribeiro Correa R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em cheques e R$ 224,00 (vinte e quatro reais) em espécie, a fim de que a prisão em flagrante não fosse efetivada e, desse modo, os agentes públicos se omitissem em cumprir ato de oficio. Todavia, os policiais não cederam à corrupção e encaminharam o denunciado para a delegacia de polícia, onde foi ratificada a prisão em flagrante e encaminhado o autor dos delitos à audiência de custódia, ocasião em que foi decretada sua prisão preventiva.

III - DOS PEDIDOS Ex positis, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente denúncia em face de JEFFERSON SILVA BISPO como incurso no art. 155, § 4°, IV, c.c art. 14, II, e art. 333 caput, todos do Código Penal, pedindo sua condenação, com a consequente aplicação das penas suficientes e necessárias à prevenção e reprovação dos crimes praticados. Requer, ainda, que recebida e autuada esta inicial, seja o denunciado citado para responder à acusação e notificado para audiência em data a ser designada, sob pena de revelia, processando-se tudo na forma do artigo 396 e seguintes do Estatuto Processual Penal, até final condenação, ouvindo-se as testemunhas adiante arroladas. (...)” (ID. 218745728 - p. 05/09).

Da Análise detida do cotejo probatório amealhado, o pleito recursal não merece acolhimento.

Cinge-se a controvérsia recursal à existência ou não de provas suficientes à condenação do apelante pela prática do crime de corrupção ativa (art. 333, ‘caput’, do CP), tipificado como "oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício", bem como, subsidiariamente, à fixação da pena-base no mínimo legal.

No que tange ao pleito absolutório, tenho que não assiste razão à defesa.

Preambularmente, é importante consignar que a persecução penal não se baseia exclusivamente nos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, havendo no caderno processual elementos probatórios outros que, analisados em seu conjunto, formam um cenário convincente e coeso acerca da conduta delitiva.

Com efeito, a materialidade do crime de corrupção ativa, consubstanciada através do auto de prisão em flagrante delito (ID 218745728, p. 13), boletim de ocorrência (ID 218745728, p. 35/37), anexos fotográficos das folhas de cheque oferecidas pelo apelante (ID 218745728, p. 41/42), bem como pelos demais elementos de prova coligidos nos autos.

Quanto à autoria, verifica-se que o apelante Jefferson Silva Bispo, ao ser interrogado em sede policial, confessou a tentativa de furto, mas negou ter oferecido aos policiais vantagem pecuniária indevida (folhas de cheque, totalizando R$20.000,00 e R$224,00 em espécie) para que fosse liberado. Em juízo, o recorrente manteve sua versão, aduzindo que não tinha conhecimento sobre os cheques encontrados no veículo.

Anoto, por oportuno, excertos da manifestação Ministerial, que analisam as questões levantadas no recurso e, por isso, adoto o parecer da Procuradoria, como razões de decidir, a fim de evitar tautologia.

Em sede judicial, o apelante Jefferson Silva Bispo novamente confessou parte das acusações que recaem sobre a sua pessoa, relatando que, de fato, tentou furtar o estepe de uma camionete S-10, mas nega ter oferecido vantagem ilícita aos policiais que lhe abordaram, aduzindo que sequer possuía conhecimento das folhas de cheque dentro do veículo, tampouco ofereceu os R$ 224,00 (duzentos e vinte e quatro reais) em espécie que possuía. Em síntese:

“(...) ao ser inquirido em Juízo confessou que estava tentando furtar o estepe de uma caminhonete, que já havia descido o pneu, mas em razão do movimento da rua desistiu e já estava saindo com o carro quando o Policial Federal o viu, então ele se entregou e seu comparsa fugiu. Que ele foi na viatura com um Policial Militar e o outro policial foi conduzindo o carro dele. Que ao chegar no CISC os Policiais fizeram a revista no carro e que antes de chegar a guarnição que o conduziu ao CISC, outros Policias Militares deram suporte ao Policial Federal e, estes também fizeram uma revista no veículo no local dos fatos e nada teriam encontrado. O acusado alegou que não havia nada dentro do carro, que o simulacro e as folhas de cheques não estavam no carro. Que RENAN CIRILO é o dono do carro e que o individuo que estava com ele na data dos fatos tem apelido de “neguinho”. Que eles saíram para pegar um estepe de uma caminhonete. (...) O acusado, ainda, alegou que se as folhas de cheques e o simulacro estivessem dentro do veículo, os policias militares que revistaram o carro no local teriam achado os itens. Que ele alugava o carro do RENAN e que pagava R$ 100,00 por dia. Que estava com o carro por 02 (dois) dias. Que ele faz bico como açougueiro e que a renda dele era de aproximadamente a R$ 1.300,00. (...) Questionado pelo membro do Ministério Público se não o valor do aluguel não era compatível com sua renda, afirmou que alugava o carro quando precisava e que nesse dia, estava com o carro para realizar o furto. Afirmou que possuía o valor de R$ 224,00 e negou que tivesse oferecido valores ao policial e afirmou que os cheques não estavam em sua posse. (...) (Trecho extraído da Sentença - ID. 218745784 - p. 10)

O policial militar Darijarbas de Lima Albuquerque, ouvido apenas em sede policial, relatou que após realizar a prisão em flagrante do implicado, por tentar furtar um estepe de camionete, durante o trajeto até a delegacia, o conduzido teria oferecido vantagem pecuniária indevida consubstanciada em 03 (três) folhas de cheque, totalizando R$20.000,00 (vinte mil reais), e mais R$224,00 (duzentos e vinte e quatro reais) em espécie, com o intuito de que ele fosse liberado. Colha-se:

“(...) QUE; a GU da VTR deste depoente foi acionada pela base bosque onde foi repassado que no local do fato estaria ocorrendo um furto em andamento; QUE; ao chegar no local encontramos a testemunha, que é policial federal, relatando que presenciou quando o suspeito retirava o estepe de uma caminhonete s10 de cor branca de placas nub-8924 realizando sua prisão em flagrante; QUE; foram colhidos dados pessoais da testemunha e da vítima sendo então realizado deslocamento até a central de flagrantes, sendo que no trajeto até a central de flagrantes o suspeito ofereceu três folhas de cheque totalizando o valor de r$ 20,000,00 e mil reais) bem como r$ 224,00 reais o qual estes valores estaria em sua posse e as folhas de cheque seriam trocadas posteriormente e pessoalmente por essa guarnição em sua residência; QUE; na central de flagrantes foi realizada uma busca veicular minuciosa onde foi encontrado todos os objetos relacionados inclusive um simulacro de pistola, controles e materiais para arrombamentos e furtos de veículos; QUE; diante dos fatos o suspeito foi entregue na central de flagrantes sem lesões corporais e com uso de algemas; QUE; o suspeito relatou a guarnição que tais cheques foram furtados de uma pessoa de grande posse por isso teriam que troca-los (...)” (ID. 218745728 - p. 15).

O policial militar Elierson Luiz Ribeiro Correa, ouvido na sede judicial, sob a égide do contraditório e ampla defesa, relatou que deu apoio na prisão do réu, destacando que, ao chegarem na delegacia de polícia, tomou conhecimento de que o increpado Jefferson teria oferecido valor indevido aos policias que efetuaram sua prisão e condução, a fim de que não fosse preso. Frisou, outrossim, que após chegarem no CISC Planalto, foi realizada uma vistoria no veículo que se encontrava em posse de Jefferson, tendo sido encontrados 01 (um) simulacro de arma de fogo, 03 (três) cheques no valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e a quantia em espécie de R$ 224,00 (duzentos e vinte e quatro reais), quantia essa que havia sido oferecida pelo acusado em favor da guarnição da Polícia Militar. A saber:

“(...) QUE lembra do dia dos fatos; QUE estava de serviço na base do Bosque da Saúde; QUE chegando no local o acusado já estava detido por outra guarnição da PM que deu o apoio ao Policial Federal; QUE somente realizaram a condução até o CISC Planalto; QUE durante o trajeto, o acusado ofereceu a quantia para o Cabo Darijarbas; QUE quem estava dirigindo a viatura era o Cabo Darijarbas; QUE o depoente estava dirigindo o outro veículo; QUE por ausência de guincho, é praxe na Polícia Militar ter que conduzir o veículo do acusado; QUE o acusado estava com o Cabo Darijarbas; QUE somente havia os dois no veículo da viatura; QUE após chegar no CISC, o Cabo chamou o depoente e relatou que o preso havia oferecido a quantia para ele, mas não lembra se era cheque ou valor em dinheiro; QUE então decidiram colocar o fato no BO; QUE foi realizada a apreensão de alguns objetos; QUE não se recorda muito bem; QUE não lembra se viu os cheques, uma vez que são muitas ocorrências; QUE lembra que foi feita uma busca minuciosa no veículo e foi encontrado um simulacro de pistola; QUE com relação às folhas de cheque, confirma que elas foram encontradas no veículo; QUE havia outros objetos, macaco, chave de fenda, tudo encontrado no veículo; QUE esse era o veículo que estava com o acusado e que estava estacionado atrás da caminhonete; QUE segundo noticiado pelos populares, o acusado estava com outra pessoa que evadiu e não foi identificado; QUE foram feitas rondas, mas não foi localizado; QUE o acusado confirmou que estava na posse daquele veículo; QUE o valor oferecido era para não ser preso ou aliviar a prisão; QUE foram feitas buscas de informações sobre o veículo, que foi constatado que já tiveram várias ocorrências relacionadas ao veículo; QUE não sabe se os cheques eram objeto de furto; QUE o estepe que o acusado tentou furtar estava na caminhonete; QUE ele somente tentou furtar; QUE o policial federal falou que estava passando pelo local e se deparou com os suspeitos na caminhonete; QUE não lembra sobre o quanto do estepe já havia sido retirado da caminhonete; QUE ao chegar no local estava o policial federal, o acusado e outra guarnição; QUE quem chamou a polícia foi um dono ou funcionário da conveniência, que ligou via base e passou a informação via rádio; QUE o policial federal falou para a guarnição que o suspeito estava tentando furtar o estepe da caminhonete, dizendo que um dos dois se evadiu do local; QUE confirma que foi o responsável por conduzir o veículo que estava com o acusado; QUE não houve oferecimento de vantagem para o depoente, mas somente para o Cabo Darijarbas; QUE os objetos apreendidos foram encontrados no veículo; QUE não presenciou o oferecimento da vantagem indevida, pois estava dirigindo o outro veículo; QUE após chegar ao CISC, o depoente foi o responsável por realizar a vistoria no carro e encontrou os cheques, o simulacro da arma, todos os objetos apreendidos; QUE o depoimento durante as investigações foi copiado do Boletim de Ocorrência; QUE confirma que estava dirigindo o veículo que foi apreendido; QUE a guarnição é um corpo, que se o acusado ofereceu para ele, automaticamente foi oferecido para o outro; QUE o acusado não ofereceu vantagem indevida diretamente ao depoente, mas que ele ofereceu para a guarnição; QUE foram encontrados objetos no interior do veículo e não com o acusado; QUE a busca veicular foi realizada pela guarnição, composta pelo depoente e pelo Cabo Darijarbas; QUE o acusado negou os fatos, negou que o veículo era dele e ofereceu a vantagem para a guarnição por meio de cheques; QUE os cheques eram de terceiros, não estavam no nome do acusado; QUE não falou da origem dos cheques (...)” (Trecho extraído das contrarrazões ministeriais - ID. 218745804 - p. 09/11 – Destaque nosso)

Com efeito, o policial militar Darijarbas de Lima Albuquerque, ouvido em sede policial, relatou que após realizar a prisão em flagrante do implicado, durante o trajeto até a delegacia, o conduzido teria oferecido vantagem pecuniária indevida consistente em 03 (três) folhas de cheque, totalizando R$20.000,00 (vinte mil reais), e mais R$224,00 (duzentos e vinte e quatro reais) em espécie, com o intuito de que ele fosse liberado.

Nota-se, portanto, que os depoimentos prestados pelos policiais militares são harmônicos entre si e condizentes com os demais elementos de prova coligidos nos autos, notadamente o auto de prisão em flagrante e a apreensão das folhas de cheque e do numerário em espécie, perfazendo o exato montante mencionado pelos policiais: R$ 20.224,00 (vinte mil duzentos e vinte e quatro reais).

Destarte, a negativa de autoria não merece prosperar, uma vez que se encontra isolada nos autos e em dissonância com o restante do conjunto probatório.

Nesse contexto, a tese defensiva de que presumir a veracidade do depoimento de policiais é uma idealização incompatível com as opções constitucionais do processo penal brasileiro, não encontra amparo na jurisprudência pátria.

O egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o depoimento policial é meio de prova idôneo a amparar o decreto condenatório, mormente quando corroborado por outros elementos de prova produzidos durante a instrução processual:

“
[...] registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes.[...] (AgRg no HC 542.882/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020,DJe 19/02/2020)

Ademais, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso editou o Enunciado Orientativo no 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual "os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal".

Importante consignar que não se verificou nos autos qualquer indício de que os policiais teriam interesse em prejudicar o apelante ou que seus depoimentos tenham sido prestados de maneira tendenciosa. Ao contrário, os depoimentos policiais se mostram coerentes e harmônicos entre si, além de estarem em consonância com os demais elementos probatórios amealhados durante a instrução processual.

Ressalto, também, que o crime de corrupção ativa é formal, ou seja, independe de resultado naturalístico para sua consumação. Desta feita, a mera oferta ou promessa de vantagem indevida ao funcionário público, com o intuito de determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício, é suficiente para a configuração do delito. Sobre o tema, colaciono recente julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

"A consumação do delito [corrupção ativa] ocorre "no momento do oferecimento ou da promessa da vantagem indevida, não havendo necessidade, para efeitos de seu reconhecimento, que o funcionário público, efetivamente, venha a praticar, omitir ou retardar ato de ofício" (GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. 7a ed. Niterói, RJ: Impetus, 2013. p. 1022)." (TJMT - N.U 1002998-14.2023.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 24/06/2024)

No caso em apreço, evidenciou-se que o apelante Jefferson Silva Bispo, após ter sido preso em flagrante pela prática de tentativa de furto qualificado, ofereceu aos policiais militares vantagem indevida consistente em três folhas de cheque, totalizando R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e mais R$ 224,00 (duzentos e vinte e quatro reais) em espécie, com o intuito de que fosse liberado, configurando, assim, o crime de corrupção ativa.

Portanto, analisando detidamente as provas produzidas durante a instrução processual, não resta dúvida quanto à materialidade e autoria do crime de corrupção ativa, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

II - DA DOSIMETRIA DA PENA

No que concerne ao pleito subsidiário de aplicação da pena-base do crime de corrupção ativa no mínimo legal, verifico que tal pedido carece de interesse recursal, uma vez que o juízo a quo já fixou a pena-base no mínimo legal.

Com efeito, conforme se depreende da sentença, na primeira fase da dosimetria o magistrado fixou a pena base do crime de corrupção ativa no mínimo legal, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, nos seguintes termos:

"O crime de CORRUPÇÃO ATIVA tem pena prevista de reclusão de 2 (dois) a 12 (doze) anos e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais. Primeiramente, não verifico nenhuma circunstância judicial desfavorável, FIXANDO a pena-base no mínimo legal, sendo assim, 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa." (ID 218745784 - p. 21)

Apenas na segunda fase da dosimetria, o juízo de primeiro grau reconheceu a existência da agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP),

(Execução no 0018701-12.2014.8.11.0042 – 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT – Ação Penal no 0004890-24.2010.8.11.0042 – com trânsito em Julgado em 12.11.2013) aumentando a pena na fração de 1/6, o que resultou na pena intermediária de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 68 (sessenta e oito) dias multa.

Na terceira fase, não reconheceu nenhuma majorante ou minorante, tornando definitiva a pena de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa.

Portanto, tendo o magistrado sentenciante já aplicado a pena-base do crime de corrupção ativa no mínimo legal, não há interesse recursal na pretensão da defesa neste ponto específico.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial
DESPROVEJO
o recurso de apelação de

JEFFERSON SILVA BISPO
, mantendo inalterada a sentença condenatória em todos os seus termos, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025